Tribunal: STF
Processo: RHC 61013
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-RECURSO DE HABEAS-CORPUS.
CONFIGURA O QUASE-FLAGRANTE A PERSEGUIÇÃO ORDENADA E CONTINUA DO
PACIENTE, DE QUE RESULTA SUA PRISÃO HORAS APÓS O FATO.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE QUE LAVROU O FLAGRANTE. OFERECIDA A
DENUNCIA, QUEDA SUPERADA A QUESTÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA SUA
PRODUÇÃO.